Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712551-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS D E S P A C H O 1. No ID 19721736, a apelada opõe embargos de declaração contra o despacho de ID 19490009, alegando a ocorrência de erro material em relação à determinação de intimação das partes. 2. Questão de ordem. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes. Manifesta a ocorrência de erro material no despacho de ID 19490009, consistente na determinação de intimação da parte apelada, impõe-se a sua correção, mediante mero despacho retificador. 3. Dessa forma, a fim de se evitar cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório, dê-se vista à parte apelante acerca dos documentos trazidos (IDs 19479375, 19479376 e 19479378), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Embargos de declaração prejudicados. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora